Tribunal: TJSP
Processo: 0008447-46.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008447-46.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante FABIO EDUARDO CIMENELLO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao agravo. M.V. Vencido o 3o. Juiz, Des.
Ricardo Sale Junior, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008447-46.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No 44.026
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008447-46.2020.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto
AGRAVANTE: FABIO EDUARDO CIMENELLO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 18/35, do Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto
DEECRIM 6a RAJ, que indeferiu o pedido de retificação e
homologou o cálculo de liquidação de penas, mas considerando o
lapso temporal de 3/5 ou 60%, para fins de progressão de regime,
agrava Fabio Eduardo Cimenello pedindo a reforma do “decisum”,
sustentando não ser ele reincidente específico, vez que sua
condenação anterior não foi por crime hediondo ou a este
equiparado. Postula, assim, a retificação do cálculo de penas para
fins de progressão de regime (fls. 01/08).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o MM.
Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
79/82.
É O RELATÓRIO.
E o agravo não comporta mesmo provimento, consoante a
seguir se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008447-46.2020.8.26.0496 -Voto no
3
No caso vertente, o agravante, reincidente, cumpre pena
total de oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes e associação para
tal atividade (fls. 13/15).
Assim, o lapso temporal a ser aplicado para fins de
progressão de regime, no tocante ao delito equiparado aos
hediondos, será de 3/5 ou 60%, no caso de réus reincidentes,
conforme estabelecido pela Lei no 13.964/2019.
Com efeito, por ser o reeducando reincidente, consoante
consta do atestado de fls. 13, obrigatório o cumprimento da fração
de sessenta por cento (60%), nos termos do artigo 112, inciso VII,
da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no
13.964/2019, sendo que esta fração já era a prevista no artigo 2o, §
2o, da Lei de Crimes Hediondos, salientando-se, ainda, que não há
qualquer distinção entre reincidência específica da comum.
Ademais, diversamente do que alega o douto defensor,
consoante se infere do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não é
aplicável, no caso vertente, o percentual de 40%, que é o previsto no
inciso V do mencionado artigo, sendo que tal índice é utilizado para
o agente primário, condenado por crime hediondo ou a este
equiparado, in verbis:
“Art. 112 (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008447-46.2020.8.26.0496 -Voto no
4
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário” (grifou-se).
Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“A Lei n.o 11.464/07 afastou do ordenamento jurídico o
regime integral fechado imposto aos condenados por
crimes hediondos e equiparados, assegurando-lhes a
progressão de regime prisional após o cumprimento
de 2/5 (dois quintos) da pena, se primário, e 3/5 (três
quintos),
se
reincidente,
sem
distinção
entre
condenação anterior por crime comum, como no caso,
ou por hediondo ou equiparado. Não há, assim,
exigência de que a reincidência seja específica.” (STJ,
Quinta Turma, HC 173.992/MS, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j.
em 03/05/2012, DJe de 10/05/2012). (grifou-se).
E a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME, POR NÃO SE TRATAR DE
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO PROVIMENTO -
Basta que o agente seja reincidente para a aplicação
do lapso temporal de 3/5 do cumprimento da pena para
a concessão da progressão de regime, no caso de
condenados a crime hediondo ou equiparado a
hediondo,
independentemente
da
natureza
da
reincidência, uma vez que a lei não faz qualquer
distinção a esse respeito. Recurso não provido” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008447-46.2020.8.26.0496 -Voto no
5
Agravo de Execução 0007018-33.2019; Rel.Des.: Luis
Augusto de Sampaio Arruda; 13a Câmara de Direito
Criminal; j. 06/02/2020).
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL
-
CÁLCULO
DE
PENAS
EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O
SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO NA
PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO IRRELEVÂNCIA A LEI
No 13.964/2019 NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A
REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA RECURSO
NÃO PROVIDO”. (TJSP Agravo de Execução Penal no
0002060-37.2020.8.26.0521, Rel. Willian Campos, 15a
Câmara de Direito Criminal, J. 09.05.2020).
Correta, pois, a r. decisão tal como lançada.
Dessarte, nega-se provimento ao agravo.
POÇAS LEITÃO
Relator